Tribunal: TJMT
Processo: 0002041-36.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0002041-36.2020.8.11.0040
RECORRENTE: BRUNO LUIZ CHAVES SGOTI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO LUIZ CHAVES SGOTI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 86741969):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE IPSO FACTO DO ATO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO NA FASE JUDICIAL E CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA COMPROMISSADA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – 4. VINDICADA A READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM EXASPERAÇÃO MAIS GRAVOSA – VERIFICADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PENA-BASE RETIFICADA – 5. PLEITEADA A DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – SANÇÃO READEQUADA DE ACORDO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.
1. As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado em juízo e se inexiste prejuízo por não constituir o elemento informativo o único espeque da condenação, assim como ocorre in casu. Incidência do art. 563 do CPP.
2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria do apelante encontram-se comprovadas por meio do reconhecimento positivo promovido pela vítima na fase administrativa e confirmado em juízo, bem assim pelas suas declarações judiciais, as quais apontam-no de maneira firme e coesa como um dos autores do delito e estão corroboradas pelo depoimento judicial prestado pelo agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência.
3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, se existem circunstâncias judiciais valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, cumprindo frisar que a incidência de pluralidade de causas de aumento no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas para majorar o delito na terceira etapa da dosimetria, e a instrumentalização das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da individualização, sem que tal providência acarrete bis in idem.
4. Ante a ausência de fundamentação idônea e hábil a justificar a gravosa expressão quantitativa conferida a cada uma das circunstâncias judiciais negativadas, impõe-se reconhecer que o incremento levado a efeito pelo d. juízo a quo na sentença ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ensejar a retificação por parte desta instância ad quem.
5. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, e, na segunda, o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.”
Nas razões do recurso especial (Id. 88996476), o recorrente sustenta violação aos artigos 226 e 387, §2o, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 33, §2o, do Código Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase de investigação.
Pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, ao argumento da incidência da detração penal na espécie.
Recurso tempestivo (Id. 89518966).
Contrarrazões (Id. 91365465).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao rejeitar a preliminar de nulidade processual arguida pelo recorrente quanto à violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, consignou que:
“Como é cediço, eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o art. 226 do CPP não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado, uma vez que que os ditames do dispositivo legal em questão constituem mera recomendação, e não uma exigência, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista”. (AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.
Ademais, é certo que os elementos informativos angariados na fase inquisitiva, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da persecução penal in judicium, de modo que a sua posterior confirmação em juízo, esta sim capaz de dar arrimo à eventual condenação criminal, faz suprir as eivas porventura constatadas na etapa inquisitiva.
Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que ‘o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação’. (AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.
No âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do Enunciado Orientativo n.o 29 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua, in verbis:
“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.
Oportunamente, friso não ignorar os recentes julgados emanados pela c. Sexta Turma do e. STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, isoladamente considerado, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, à guisa de exemplo, do HC n. 598886/SC, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 e do HC n. 631706/RJ, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/02/2021.
Por outro lado, importa salientar também que, nos referidos paradigmas, os reconhecimentos fotográficos extrajudiciais não foram confirmados pelas vítimas em juízo e se tratava da única prova utilizada para sustentar a condenação criminal, de forma que o presente caso de trata de situação completamente distinta.
Isto porque, na hipótese, ao ser ouvido pela autoridade judiciária, o ofendido Willian Garcia Campos confirmou o reconhecimento realizado no inquérito e apontou ao MM. Magistrado a quo o ora apelante como um dos autores do delito, não se descuidando que as suas declarações judiciais encontram espeque ainda na prova oral colhida durante a fase instrutória e nos elementos documentais carreados ao feito, consoante se exporá mais adiante, por ocasião da análise do mérito, de modo que, para além do reconhecimento extrajudicial, o conjunto probatório angariado ao caderno processual é pródigo em implicar o recorrente na empreitada delitiva.
À vista deste cenário, não procede a alardeada nulidade do reconhecimento fotográfico, mesmo porque, tendo o ato processual em questão sido substituído e suprido pela confirmação judicial da vítima, inexiste qualquer prejuízo às partes e, a teor do que preceitua o art. 563 do CPP, que positiva o princípio do pas de nullité sans grief, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.
Com base em tais considerações, rejeita-se a preliminar arguida.” (Id. 83574492).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defende o recorrente a nulidade do reconhecimento pela vítima na fase de investigação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça